Tribunal: TJPA
Processo: 0800286-10.2023.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800286-10.2023.8.14.0054

APELANTE: SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS

APELADO: JOSE FRANCISCO PEREIRA DIAS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. DANO MORAL. VALOR FIXADO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por SUDAMERICA CLUBE DE SERVIÇOS contra sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada por JOSE FRANCISCO PEREIRA DIAS. A sentença declarou a inexistência de vínculo contratual entre as partes, determinou o cancelamento imediato dos descontos e condenou a Apelante ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e R$ 563,40 por danos materiais, ambos com correção monetária e juros pela taxa SELIC, além do pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. A Apelante limitou sua insurgência ao valor arbitrado a título de danos morais, requerendo sua redução por alegada desproporcionalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por danos morais revela-se excessivo e desproporcional, a ponto de justificar sua redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O quantum indenizatório por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com dupla finalidade: compensar a vítima e desestimular condutas ilícitas por parte do ofensor.

A conduta da Apelante é grave, pois realizou descontos indevidos diretamente sobre o benefício previdenciário de pessoa idosa e analfabeta, sem respaldo contratual, caracterizando violação à dignidade do consumidor e à sua subsistência.

A fixação em R$ 5.000,00 não configura enriquecimento sem causa, pois a indenização por dano moral não se limita ao prejuízo patrimonial, considerando-se o abalo psíquico, a confiança rompida e a abusividade da conduta empresarial.

O valor arbitrado mostra-se compatível com a jurisprudência da Corte em casos semelhantes envolvendo consumidores hipervulneráveis e falha grave na prestação de serviços.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O valor da indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em benefício previdenciário de consumidor hipervulnerável deve observar a gravidade da conduta e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não se restringindo ao valor do prejuízo material.

É legítima a fixação de indenização em R$ 5.000,00 quando configurada prática abusiva contra idoso analfabeto, sem contrato válido que autorize os descontos efetuados.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, VI, e 14; CPC/2015, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos mencionados no voto, embora se reconheça conformidade com jurisprudência da Corte em casos análogos.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia, nos autos da Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e dano moral ajuizada por JOSE FRANCISCO PEREIRA DIAS.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“Diante do exposto, com base no CDC, julgo procedente o pedido inicial para condenar o Requerido SUDACLUBE DE SERVIÇOS, ora qualificado, a pagar ao(s) autor(e)(s) JOSE FRANCISCO PEREIRA DIAS, qualificado(a) nos autos, a quantia de R$ 5.000,00 (cinto mil reais) a título de danos morais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir deste arbitramento. Outrossim, CONDENO-A ainda a indenizar o autor no valor R$ 563,40 (quinhentos e sessenta e três reais e quarenta centavos) a título de danos materiais, corrigidos e acrescidos de juros de mora pela taxa SELIC a partir de cada desconto ou ato danoso.

Fica declarada a inexistência do contrato de seguro, devendo os descontos serem imediatamente cancelados.

Com base no CPC art. 487, I, fica resolvido o mérito.

Condeno o réu, por fim, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários de advogado, e os arbitro em 20% sobre o valor da condenação”.

Em suas razões, o Apelante sustenta, em síntese, a desproporcionalidade do
quantum
arbitrado a título de danos morais. Alega que o valor de R$ 5.000,00 é excessivo, configurando enriquecimento sem causa do Apelado, visto que o valor total dos descontos indevidos seria de apenas R$281,70, tornando a indenização mais de 17 vezes superior ao prejuízo material. Argumenta ainda que o caso não se assemelha a uma inscrição indevida em cadastros de inadimplentes (SERASA/SPC), que justificaria um valor maior, e que agiu de boa-fé ao cancelar os descontos assim que tomou conhecimento dos fatos. Cita jurisprudência deste Tribunal em casos análogos, onde a indenização foi fixada em R$ 1.000,00, e pugna pela redução do valor arbitrado.

Contrarrazões a apelação (Id. 24627183) .

O Ministério Público manifestou-se pela desnecessidade de intervenção do
Parquet
(Id. 26148962).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2. Da Preliminar de Ofensa ao Princípio da Dialeticidade

No caso em tela, embora a peça recursal seja sucinta, ela impugna um ponto específico e central da sentença que lhe foi desfavorável: o
quantum
fixado a título de indenização por danos morais. A Apelante desenvolve sua tese recursal argumentando a desproporcionalidade do valor e requerendo sua minoração, atacando, assim, o mérito da decisão neste particular.

Dessa forma, a Apelante demonstrou seu inconformismo com a sentença, permitindo o exercício do contraditório pela parte adversa e a análise do mérito por esta instância revisora.

Afasto, portanto, a alegação de ofensa ao Princípio da Dialeticidade e rejeito a preliminar arguida.

3. Do Mérito Recursal - Da Análise do
Quantum
Indenizatório

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal, que se cinge exclusivamente à verificação da razoabilidade e proporcionalidade do valor arbitrado a título de danos morais.

A Apelante não contesta a inexistência do contrato, a ilicitude dos descontos ou a ocorrência do dano moral, limitando sua insurgência ao montante da indenização.

A fixação do valor da indenização por dano moral deve pautar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando-se a dupla finalidade do instituto: a reparatória, que visa a compensar a vítima pelo abalo sofrido, e a pedagógica (ou punitiva), que busca desestimular o ofensor a reincidir na conduta lesiva.

No caso concreto, o juízo de primeiro grau, ao fixar a indenização em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), agiu com acerto e equilíbrio, sopesando adequadamente as particularidades da lide.

Deve-se considerar a gravidade da conduta da Apelante, que realizou descontos mensais diretamente na renda assistencial de um consumidor hiper vulnerável – pessoa idosa e analfabeta –, sem que houvesse qualquer relação jurídica que os legitimasse. Tal prática não representa um mero dissabor, mas um ato ilícito grave que atenta contra a dignidade do consumidor e afeta diretamente sua subsistência.

A alegação da Apelante de que o prejuízo material foi de pequeno valor não é suficiente para justificar a redução da indenização. O dano moral, neste caso, não se mede apenas pelo montante subtraído, mas pela abusividade da prática, pela quebra da confiança e pela angústia gerada em quem vê seus parcos recursos, destinados ao seu sustento, serem indevidamente diminuídos por uma empresa.

O valor de R$ 5.000,00 não se mostra exorbitante a ponto de gerar enriquecimento ilícito ao Apelado, mas se revela adequado e proporcional.

Portanto, a manutenção do
quantum
indenizatório fixado na sentença é medida que se impõe, pois está em conformidade com os parâmetros adotados por esta Egrégia Corte em casos de falha na prestação de serviços que atingem consumidores em situação de hiper vulnerabilidade.

4. Dispositivo

Ante o exposto, conheço o Recurso de Apelação e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a r. sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

Deixo de majorar o valor arbitrado a título de os honorários advocatícios por ter sido estabelecido no limite previsto no art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém/PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/01/2026